Tribunal: STF
Processo: RE 97480
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. INAPLICAÇÃO DO ART-191 DO CPC.
PRAZO EM DOBRO CONCEDIDO PELO JUIZ.
NÃO CABE O EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA 'D' DO ART-119, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE, TANTO O ACÓRDÃO IMPUGNADO COMO OS VINDOS
A CONFRONTO ENTENDEM, INDISCREPANTEMENTE, QUE O ART-191 DO CPC NÃO
SE APLICA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR, POIS ESTES NÃO SE CONSTITUEM
EM CONTESTAÇÃO.
TENDO O JUIZ, EMBORA POSSA TE-LO FEITO EQUIVOCADAMENTE, CONCEDIDO
PRAZO EM DOBRO PARA O OFERECIMENTO DOS EMBARGOS DE DEVEDOR, MAS DE
TAL DECISÃO NÃO TENDO HAVIDO RECURSO, TORNOU-SE ELA PRECLUSA, POIS
NÃO SE TRATA AI DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, MAS SIM DE DECISÃO,
POIS EM TAL IMPORTA DECISÃO QUE CONCEDE, PARA O OFERECIMENTO DOS
EMBARGOS, PRAZO NÃO PREVISTO EM LEI.